Tribunal: STF
Processo: Rcl 60156
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em favor de Marcelo Luiz Santos Martins em que aponta como autoridade reclamada a juíza da 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, por violação à Súmula Vinculante nº 14. 



    Aduz que, mesmo após o trancamento do feito nº 0055772- 46.2018.4.02.5101 pelo TRF2, obstou-se acesso do reclamante a procedimento onde constam informações relacionadas ao conteúdo de seu aparelho celular (autos sigilosos nº 5042081-35.2022.4.02.5101).



    Afirma suposta ilegalidade no compartilhamento de provas do Ministério Público Federal com o Ministério Público Estadual (GAECO).



    Requer, liminarmente, a suspensão de qualquer investigação que tenha utilizado prova decorrente da extração de informações do aparelho celular. Pede, também, acesso aos autos nº 5042081-35.2022.4.02.5101. No mérito, pugna pelo reconhecimento da violação da SV 14; e pela declaração de nulidade dos atos de investigação decorrentes da extração de dados do equipamento. Por fim, requer o reconhecimento da imprestabilidade dos elementos informativos colhidos no feito nº 5042081-35.2022.4.02.5101 e procedimentos conexos. 



    O Juízo reclamado prestou informações (eDOC 18 e 21/24). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos nela veiculados (eDOC 25).



    Após, petição do reclamante em resposta à manifestação da PGR (eDOC 27).



    É o relatório. 



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    No caso destes autos, registra-se que a possibilidade de realização de diligências investigatórias sob sigilo é medida consagrada na legislação federal, e, por si só, não é causa de declaração de nulidade de atos investigativos. Eventual análise de ilegalidades distintas ocorridas nas apurações - autônomas em relação à alegação de descumprimento da SV 14 - decerto extrapolaria o escopo da reclamação constitucional.



    Em adição, consta das informações prestadas pelo Juízo de origem que o pedido apresentado pelo MPF de compartilhamento de provas com o GAECO/RJ se deu em junho de 2022, tendo sido deferido em julho de 2022. Apenas em outubro de 2022 foi determinado o trancamento da ação penal nº 0055772-46.2018.4.02.5101 relativamente ao reclamante. 



    Ainda, informou a autoridade reclamada que, inicialmente, a investigação tramitava em sigilo (eDOC 18). Também trouxe aos autos cópia integral do procedimento nº 5042081-35.2022.4.02.5101 (eDOC 22/24), cujo acesso a defesa postula nesta reclamação constitucional. 



    A partir da juntada desses documentos aos autos, não há mais que se falar na ausência de disponibilização ao defensor de amplo acesso a elementos de prova. Ao contrário, ocorreu a disponibilização, na íntegra, do procedimento cujo acesso foi requerido nesta reclamação constitucional (autos nº 5042081-35.2022.4.02.5101).



    Qualquer análise mais ampla dos pedidos do reclamante, designadamente no que diz a irregularidades no compartilhamento de provas entre diferentes ramos do Ministério Público, claramente desbordaria dos limites da reclamação constitucional, que, no caso concreto, deve ser apreciada e julgada à luz da Súmula Vinculante 14.



    Assim, além da perda de objeto em relação ao pedido de acesso ao procedimento nº 5042081-35.2022.4.02.5101, disponíveis à defesa a partir da juntada de cópia integral do feito nos presentes autos, entendo que os demais pedidos (declaração de nulidade de elementos de prova) escapam do escopo de uma reclamação constitucional, podendo a defesa se valer de instrumentos processuais próprios, perante as instâncias de origem.



    Ante o exposto, declaro a perda superveniente de objeto em relação ao pedido de acesso aos autos nº 5042081-35.2022.4.02.5101 e, em relação aos demais, julgo improcedente a reclamação constitucional.



    Tendo em vista o teor dos documentos anexados aos autos, decreto segredo de justiça dos presentes autos, com fundamento no art. 201, §6º, do Código de Processo Penal e art. 189, I, do Código de Processo Civil.



    Intimem-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente